Tribunal: TJDFT
Processo: 0730139-16.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO DOTADO DE EFEITO SUSPENSIVO OPE LEGIS. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DA APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA DESNECESSÁRIA À SOLUÇÃO DO LITÍGIO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. PLANO DE SAÚDE. ALEGAÇÃO DE DEMORA EXCESSIVA PARA EMISSÃO DE AUTORIZAÇAO DE COBERTURA DE TRATAMENTO CIRÚRGICO. PROCEDIMENTO DE CARÁTER ELETIVO. PRAZO PREVISTO NA RESOLUÇÃO NORMATIVA No 259/2011 DA ANS. DESCUMPRIMENTO. INOCORRÊNCIA. ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO.
1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo formulado em recurso de apelação que já é dotado, por força de lei, do efeito pleiteado, carece de interesse recursal e, portanto, não deve ser conhecido.
2. Em conformidade com os artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, o juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele determinar a realização das diligências imprescindíveis à instrução do processo para formação do seu livre convencimento, bem como indeferir as diligências inúteis ou protelatórias.
2.1. O dever de gestão do julgador, no intuito de alcançar a solução da lide em tempo razoável e de forma menos onerosa, impõe o indeferimento da produção de atos inúteis e sem relevância, sobretudo quando existem, no processo, elementos suficientes para permitir a resolução do mérito da causa.
2.2 O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa nos casos em que a produção da prova oral pretendida pela parte se mostra desnecessária à solução do litígio. Inteligência do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil
3. Observado, no caso concreto, que a autorização de cobertura do tratamento cirúrgico prescrito ao autor foi emitida dentro do prazo previsto no artigo 3o, inciso XIII, da Resolução Normativa no 259/2011 da ANS, por se tratar de procedimento de caráter eletivo, tem-se por insubsistente a tese de atraso quanto ao cumprimento de tal obrigação.
4. Em conformidade com o artigo 927 do Código Civil, para que fique configurado o dever de indenizar, faz-se necessária a demonstração da ocorrência de dano derivado de ato ilícito.
4.1. Não estando evidenciada a prática de ato ilícito por parte da operadora de plano de saúde ré, mostra-se inviabilizada a sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais em favor do autor.
5. Apelação cível parcialmente conhecida e, nessa extensão, rejeitada a preliminar. Quanto ao mérito, recurso não provido. Honorários recursais majorados.